Tribunal: TJDFT
Processo: 0741802-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos, etc. A um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registre-se que conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, são valores que remontam ao ano de 1996, portanto, sem o caráter de atualidade. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator